Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CRÉDITOS CONSUBSTANCIADOS EM NOTAS PROMISSÓRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO. 5 ANOS. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA.
1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de créditos consubstanciados em notas promissórias sem eficácia executiva é de cinco anos, contado da data do vencimento dos títulos de crédito, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Enunciado no 504, da Súmula do STJ.
2. O art. 3o, da Lei no 14.010/2020, dispõe que “os prazos prescricionais [nas relações jurídicas de Direito Privado] consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei [10/06/2020] até 30 de outubro de 2020”.
3. Se a cártula mais antiga venceu em 10/07/2015 e a ação foi ajuizada em 25/11/2020, e se o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso por quatro meses e vinte dias, por causa do disposto no art. 3o, da Lei no 14.010/2020, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito consubstanciado em qualquer dos títulos de crédito que amparam o pedido monitório.
4. Não se há de falar em excesso no tocante à cobrança de juros de mora, se a parte autora adotou, em sua planilha de cálculos, juros moratórios legais de um por cento (1%) ao mês.
5. Apelo não provido.